Tribunal: TJES
Processo: 5022483-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. SUSPENSÃO UNILATERAL DE PERFIL PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ACUMULADO. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos de TV 2000 LTDA para confirmar tutela de urgência e determinar a imediata reativação do perfil @redetvesoficial no Instagram, condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 18.000,00 e manter multa diária por descumprimento fixada em R$ 1.000,00. A conta foi suspensa unilateralmente em 21/07/2023; a tutela foi deferida em 05/09/2023 com prazo de 48 horas e multa diária inicialmente de R$ 200,00, posteriormente majorada até R$ 1.000,00. Diante da inércia, instaurou-se cumprimento provisório (nº 5032216-82.2024.8.08.0035), no qual foram homologadas astreintes acumuladas em R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral do perfil profissional @redetvesoficial foi regular, por suposta violação aos Termos de Uso e diretrizes da plataforma; (ii) estabelecer se a desativação do perfil configura dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o valor de R$ 18.000,00 é adequado; (iii) determinar se o valor alcançado pelas astreintes é proporcional e passível de limitação, à luz de sua natureza coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se falha na prestação do serviço quando a plataforma não comprova, de forma clara e específica, qual conteúdo teria violado as diretrizes invocadas, tornando ilícita a suspensão unilateral e imotivada de perfil comercial.

4. Afirma-se que a alegação de exclusão permanente do perfil não afasta a responsabilidade da plataforma, pois o risco da atividade e a gestão dos dados estão sob seu controle, e a exclusão de perfil sub judice, com ordem judicial vigente para reativação, evidencia descumprimento da tutela jurisdicional e falha no dever de guarda.

5. Admite-se dano moral à pessoa jurídica quando atingida sua honra objetiva, consistente em reputação, imagem e credibilidade no mercado, nos termos da orientação sumulada do STJ.

6. Considera-se que, sendo a autora emissora de televisão, o perfil oficial constitui ativo intangível e ferramenta de comunicação mercadológica, de modo que a exclusão abrupta do canal gera vácuo informacional e abalo à credibilidade perante público, anunciantes e parceiros, excedendo mero dissabor contratual.

7. Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 18.000,00 quando atende às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva, ponderando a capacidade econômico-financeira da ré e o grau de culpa evidenciado pela recalcitrância no cumprimento de determinações judiciais, em conformidade com razoabilidade e proporcionalidade.

8. Reconhece-se que as astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, não punitiva ou indenizatória, razão pela qual a decisão que as fixa não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada material e admite revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 537, § 1º, do CPC e precedentes do STJ.

9. Conclui-se pela desproporcionalidade do montante acumulado de R$ 300.000,00 em face do bem da vida tutelado e da condenação principal (R$ 18.000,00), pois a manutenção integral distorce a finalidade do instituto e pode gerar enriquecimento sem causa.

10. Limita-se o valor total das astreintes a R$ 50.000,00 como medida de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a resposta à conduta desidiosa no cumprimento da ordem judicial.

11. Ressalva-se que eventual impossibilidade fática definitiva de reativação, se comprovada, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem afastar a exigibilidade da multa pelo período de descumprimento injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão unilateral de perfil profissional em rede social é ilícita quando a plataforma não comprova, de modo específico, a violação aos Termos de Uso invocada, caracterizando falha na prestação do serviço.

2. A exclusão de perfil submetido a ordem judicial de reativação não exime a plataforma de responsabilidade e evidencia descumprimento da tutela jurisdicional, por se tratar de risco inerente à atividade e à guarda de dados sob seu controle.

3. A pessoa jurídica sofre dano moral quando comprovado abalo à honra objetiva, especialmente quando a supressão abrupta de canal oficial de comunicação compromete reputação e credibilidade no mercado.

4. As astreintes têm natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo; o montante acumulado deve ser limitado quando se mostrar desproporcional ao bem tutelado e à condenação principal, para evitar distorção da finalidade do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499, 500 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028141-71.2019.8.13.0702 (1.0000.19.170993-0/002), Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 03.07.2024, pub. 05.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007655-91.2021.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 25.10.2022, pub. 28.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022483-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: TV 2000 LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. SUSPENSÃO UNILATERAL DE PERFIL PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ACUMULADO. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos de TV 2000 LTDA para confirmar tutela de urgência e determinar a imediata reativação do perfil @redetvesoficial no Instagram, condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 18.000,00 e manter multa diária por descumprimento fixada em R$ 1.000,00. A conta foi suspensa unilateralmente em 21/07/2023; a tutela foi deferida em 05/09/2023 com prazo de 48 horas e multa diária inicialmente de R$ 200,00, posteriormente majorada até R$ 1.000,00. Diante da inércia, instaurou-se cumprimento provisório (nº 5032216-82.2024.8.08.0035), no qual foram homologadas astreintes acumuladas em R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral do perfil profissional @redetvesoficial foi regular, por suposta violação aos Termos de Uso e diretrizes da plataforma; (ii) estabelecer se a desativação do perfil configura dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o valor de R$ 18.000,00 é adequado; (iii) determinar se o valor alcançado pelas astreintes é proporcional e passível de limitação, à luz de sua natureza coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se falha na prestação do serviço quando a plataforma não comprova, de forma clara e específica, qual conteúdo teria violado as diretrizes invocadas, tornando ilícita a suspensão unilateral e imotivada de perfil comercial.

4. Afirma-se que a alegação de exclusão permanente do perfil não afasta a responsabilidade da plataforma, pois o risco da atividade e a gestão dos dados estão sob seu controle, e a exclusão de perfil sub judice, com ordem judicial vigente para reativação, evidencia descumprimento da tutela jurisdicional e falha no dever de guarda.

5. Admite-se dano moral à pessoa jurídica quando atingida sua honra objetiva, consistente em reputação, imagem e credibilidade no mercado, nos termos da orientação sumulada do STJ.

6. Considera-se que, sendo a autora emissora de televisão, o perfil oficial constitui ativo intangível e ferramenta de comunicação mercadológica, de modo que a exclusão abrupta do canal gera vácuo informacional e abalo à credibilidade perante público, anunciantes e parceiros, excedendo mero dissabor contratual.

7. Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 18.000,00 quando atende às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva, ponderando a capacidade econômico-financeira da ré e o grau de culpa evidenciado pela recalcitrância no cumprimento de determinações judiciais, em conformidade com razoabilidade e proporcionalidade.

8. Reconhece-se que as astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, não punitiva ou indenizatória, razão pela qual a decisão que as fixa não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada material e admite revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 537, § 1º, do CPC e precedentes do STJ.

9. Conclui-se pela desproporcionalidade do montante acumulado de R$ 300.000,00 em face do bem da vida tutelado e da condenação principal (R$ 18.000,00), pois a manutenção integral distorce a finalidade do instituto e pode gerar enriquecimento sem causa.

10. Limita-se o valor total das astreintes a R$ 50.000,00 como medida de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a resposta à conduta desidiosa no cumprimento da ordem judicial.

11. Ressalva-se que eventual impossibilidade fática definitiva de reativação, se comprovada, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem afastar a exigibilidade da multa pelo período de descumprimento injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão unilateral de perfil profissional em rede social é ilícita quando a plataforma não comprova, de modo específico, a violação aos Termos de Uso invocada, caracterizando falha na prestação do serviço.

2. A exclusão de perfil submetido a ordem judicial de reativação não exime a plataforma de responsabilidade e evidencia descumprimento da tutela jurisdicional, por se tratar de risco inerente à atividade e à guarda de dados sob seu controle.

3. A pessoa jurídica sofre dano moral quando comprovado abalo à honra objetiva, especialmente quando a supressão abrupta de canal oficial de comunicação compromete reputação e credibilidade no mercado.

4. As astreintes têm natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo; o montante acumulado deve ser limitado quando se mostrar desproporcional ao bem tutelado e à condenação principal, para evitar distorção da finalidade do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499, 500 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028141-71.2019.8.13.0702 (1.0000.19.170993-0/002), Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 03.07.2024, pub. 05.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007655-91.2021.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 25.10.2022, pub. 28.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
TV 2000 LTDA
para:
a)
confirmar a tutela de urgência e determinar a imediata reativação da conta @redetvesoficial na plataforma Instagram;
b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); e
c)
manter a multa diária por descumprimento fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante defende, em síntese, a legitimidade da desativação da conta por suposta violação aos Termos de Uso (direitos de propriedade intelectual de terceiros), a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ante a exclusão permanente do perfil, a inexistência de danos morais indenizáveis e o caráter exorbitante da multa cominatória fixada.

Contrarrazões apresentadas no ID 16500465.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
TV 2000 LTDA
para:
a)
confirmar a tutela de urgência e determinar a imediata reativação da conta @redetvesoficial na plataforma Instagram;
b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); e
c)
manter a multa diária por descumprimento fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante defende, em síntese, a legitimidade da desativação da conta por suposta violação aos Termos de Uso (direitos de propriedade intelectual de terceiros), a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ante a exclusão permanente do perfil, a inexistência de danos morais indenizáveis e o caráter exorbitante da multa cominatória fixada.

Contrarrazões apresentadas no ID 16500465.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
TV 2000 LTDA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Na petição inicial, a empresa autora relatou que, em 21/07/2023, teve seu perfil profissional na rede social Instagram (@redetvesoficial) suspenso de forma unilateral pela plataforma. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata reativação da conta e, no mérito, a confirmação da medida, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em 05/09/2023, determinando o restabelecimento do perfil no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Ante o descumprimento da ordem judicial, as
astreintes
foram sucessivamente majoradas, consolidando-se, posteriormente, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, sem teto provisório.

Em sua defesa técnica, a plataforma ré sustentou a regularidade da suspensão da conta, argumentando que agiu no exercício regular de direito, uma vez que a usuária teria infringido as Diretrizes da Comunidade e os Termos de Uso ao veicular conteúdo que supostamente violava direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Sobreveio a r. sentença de mérito, que julgou procedentes os pedidos exordiais. O Magistrado de origem tornou definitiva a liminar, condenando a ré à obrigação específica de reativar a conta @redetvesoficial, bem como ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais, além do ônus sucumbencial. O decisum também confirmou a majoração da multa por descumprimento para R$ 1.000,00 diários.

Destaca-se, ainda, que foi instaurado Cumprimento Provisório de Sentença (processo nº 5032216-82.2024.8.08.0035) em razão da contínua inércia da requerida. Nesses autos apartados, o Juízo homologou as
astreintes
acumuladas no expressivo montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, além do exercício regular de direito, a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação ante a exclusão permanente do perfil, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela conversão da obrigação em perdas e danos e pelo afastamento ou redução drástica da multa coercitiva.

Em contrarrazões, a parte autora rechaça os argumentos da apelante, apontando litigância de má-fé e pleiteando a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor atingido pela multa cominatória.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da suspensão da conta da apelada, a configuração dos danos morais e a adequação do valor alcançado pelas
astreintes
.

No tocante à
suspensão do perfil da apelada
, a apelante sustenta o exercício regular de direito, alegando que a conta foi desativada por violar as Diretrizes da Comunidade. Contudo, a plataforma não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma clara e específica, qual conteúdo publicado pela apelada teria infringido tais regras. A suspensão unilateral e imotivada de um perfil comercial — sobretudo de uma emissora de televisão que utiliza a rede como ferramenta essencial de comunicação — configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A alegação superveniente de que a conta foi "permanentemente deletada" e de que a obrigação se tornou impossível não exime a apelante de sua responsabilidade. O risco da atividade e a gestão dos dados estão sob o controle da plataforma. A exclusão de um perfil
sub judice
, enquanto vigente ordem judicial liminar para sua reativação, denota falha no dever de guarda e inegável descumprimento da tutela jurisdicional.

No tocante aos
danos morais
, é imperioso rememorar que a pessoa jurídica é passível de sofrer tal agravo, desde que atingida em sua honra objetiva, consubstanciada em sua reputação, imagem e bom nome perante a sociedade e o mercado corporativo, inteligência já pacificada pela Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MÉRITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS -
REGISTRO INDEVIDO DO GRAVAME - DEPRECIAÇÃO DO BEM - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - CABIMENTO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - CABIMENTO. - A parte apelante não possui interesse recursal em levar a conhecimento do Tribunal matéria em que a decisão lhe foi favorável. Há a necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos - No âmbito das relações contratuais, regidas pelo Direito Civil em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, incube à parte ré provar a relação negada pela parte autora, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo - Constatado que a legítima proprietária foi privada ilegalmente do uso do veículo, é pertinente a concessão de indenização por danos materiais decorrentes da depreciação do veículo, o que ocorre devido à impossibilidade de circulação e à inviabilidade de venda, resultantes do registro indevido do gravame -
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, entretanto, por ser desprovida de honra subjetiva, o dano moral somente se configura pela afronta a sua honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem
- Inexistem parâmetros objetivos para a fixação do montante da reparação por dano moral, de modo que este deve ser arbitrado pelo julgador de forma prudente, sopesando as peculiaridades do caso concreto, para que não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa do ofendido, mas também para que não seja ínfimo ou inexpressivo - Os lucros cessantes estão relacionados a frustração da expectativa de lucro, que deve ser aferido de acordo com a probabilidade de lucro e não a mera possibilidade de sua obtenção - É cabível a aplicação de astreintes para compelir a parte ao cumprimento de decisão judicial. Destaca-se que a multa por descumprimento não possui caráter punitivo, visando tão somente compelir a parte a cumprir determinada decisão judicial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50281417120198130702 1.0000.19.170993-0/002, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GRAVAME INDEVIDO. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Afigura-se ilícita a conduta da instituição financeira que insere indevidamente gravame de alienação fiduciária em veículo, quando inexistente débito justificador da aludida anotação -
A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais se ficar comprovado que sua reputação ou imagem foram atingidas no meio comercial por algum ilícito, gerando restrições de crédito, perda de negócios ou outras conseqüências aferíveis objetivamente
- Na fixação do valor do dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor irrisório .

(TJ-MG - AC: 50076559120218130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

Na hipótese vertente, tratando-se a apelada de uma emissora de televisão, a manutenção de seu perfil oficial transcende o mero uso recreativo digital, traduzindo-se em um ativo intangível e em ferramenta indispensável para sua comunicação mercadológica.

A exclusão abrupta e arbitrária desse canal não se resume a um mero dissabor contratual. Pelo contrário, além de privar a empresa de sua ferramenta de trabalho, gera um repentino vácuo de informações que macula a sua credibilidade, incutindo no público, em anunciantes e em parceiros comerciais a falsa percepção de inidoneidade ou de prática de infrações graves às diretrizes da plataforma. Configurado, portanto, o abalo irreparável à imagem institucional, exsurge claro o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório
, o valor fixado pelo juízo de piso, no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), revela-se escorreito. A fixação da verba deve atender ao duplo escopo da medida: o compensatório para a vítima e o pedagógico-punitivo para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sopesando-se, de um lado, a notória e colossal capacidade econômico-financeira da apelante e, de outro, o elevado grau de culpa evidenciado por seu desprezo e recalcitrância no cumprimento das determinações judiciais, a quantia arbitrada atende com exatidão aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, rechaçando-se por completo o pleito de minoração.

Ademais, a apelante requer o
afastamento ou a redução da multa diária
, e, neste ponto,
razão lhe assiste
, no que tange ao montante alcançado pela multa cominatória.

As
astreintes
, previstas no ordenamento processual, possuem natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Seu único propósito é servir como meio de pressão psicológica e patrimonial para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta pelo Judiciário. O instituto não visa, portanto, punir o devedor pela mora ou enriquecer o credor.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que a decisão que fixa as astreintes (multa cominatória) não se submete aos institutos da preclusão ou da coisa julgada material. Isso ocorre porque a multa não constitui um fim em si mesma, mas sim um meio de coerção processual acessório, destinado a garantir a eficácia e a autoridade da ordem judicial.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua natureza instrumental permite que o magistrado, a qualquer tempo e até mesmo de ofício, modifique seu valor ou periodicidade caso se mostre
excessiva
ou inadequada, nos exatos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Essa flexibilidade é fundamental para que a multa cumpra sua função coercitiva sem se converter em fonte de enriquecimento ilícito para uma das partes, permitindo a contínua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao longo do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA ESTIPULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO INTUITO DE SANAR IRREGULARIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA NO TEMPO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1.
O valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu no agravo de instrumento o valor da multa diária, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante isso, o valor da multa acumulado, até setembro de 2012, seria equivalente a R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais), sem ainda um termo final definido, o que se revela exorbitante . 3. O caso concreto reflete situação que justifica a redução da multa cominatória em sede de recurso especial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, impondo-se a sua diminuição para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. 4. Revela-se, também, necessária a limitação do período de incidência da multa cominatória, considerando que o agravante já não opera mais nenhum tipo de empréstimo consignado desde 29/04/2014, por força de contrato firmado com outra instituição financeira. Desse modo, a justificativa para descumprimento da determinação judicial, a partir de tal data, é plausível, por impossibilidade de cumprimento das obrigações, não podendo o agravante ser penalizado por tempo indefinido. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando sua incidência até 29/04/2014.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165130 PE 2017/0222662-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO . ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA . PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO . QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO . FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15 . 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional . 5.
As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6.
A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução
. Tese repetitiva.
7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor. 8 . O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento . 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Conforme noticiado nos autos, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo
a quo
homologou o valor acumulado das
astreintes
no patamar de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, decorrente do reiterado descumprimento da obrigação de fazer.

Embora seja inegável a recalcitrância e a desídia da apelante em cumprir a ordem judicial proferida — o que justifica a aplicação da sanção —, o valor acumulado de R$ 300.000,00 revela-se desproporcional frente ao bem da vida tutelado e à condenação principal (R$ 18.000,00). A manutenção desse montante geraria enriquecimento sem causa da parte apelada, distorcendo a finalidade do instituto.

Para adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de repreender a conduta desidiosa da plataforma, entendo ser cabível a limitação do valor total das
astreintes
. Assim, reduzo e consolido a multa cominatória no teto máximo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Ressalta-se que a impossibilidade fática de reativação do perfil, caso definitivamente comprovada na origem, deverá ensejar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC), o que, nos termos do art. 500 do CPC, não afasta a exigibilidade da multa coercitiva ora consolidada pelo período de descumprimento injustificado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar o valor total e consolidado das
astreintes
à quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença vergastada, inclusive quanto ao ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar